Tribunal: TJMT
Processo: 1031524-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031524-57.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1031524-57.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os fundamentos da exordial, e, condenou o embargante a despesas e honorários fixados em 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

No mérito, sustenta que ao arbitrar a multa, não fora respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido.

Por fim, pugna-se pela reforma da decisão ora combatida, para redução da multa aplicada pelo Procon.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

extrai-se dos autos que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal nº 1016658-44.2021.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., visando o recebimento do crédito inscrito nas CDA’S n. 2018833237 e 2018833107, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 78.984,37 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme certidão colacionada aos autos.

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução alegando em síntese: ilegalidade da multa aplicada e que a multa fixada na esfera administrativa se mostra excessiva.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular.

Em ato contínuo houve interposição de recurso de apelação, o qual fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno
.

A insurgência posta em análise, se resume, quanto ao valor arbitrado na multa pelo Procon.

O recurso não comporta provimento
.

Pois bem. Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON, originou de reclamação da consumidora Dilce Catarina Matos Medeiros, em relação a prestação de serviços bancários, envolvendo as faturas de seu cartão de crédito.

Intimado o embargado não compareceu a audiência de conciliação, porém, posteriormente, manifestou dizendo que entrou em contato com a consumidora e devolveu o valor devido, cancelou o cartão e que não haviam débitos pendentes.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que fora oportunizado ao Banco ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na

aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelante, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

O PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

Com essas considerações, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024